Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. MULTA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. DEVIDOS.

1. Para se estender o regime de precatórios às sociedades de economia mista que integram a administração indireta, é preciso, conforme decidido no Tema 253 do Supremo Tribunal Federal, que elas estejam sujeitas ao regime de concorrência ou não façam a distribuição de lucros a seus acionistas ou servidores (RE 599628, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011).

2. Nos autos da ADPF 890, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a satisfação dos débitos da entidade agravante se submete ao regime constitucional dos precatórios, por se tratar de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.

3. Diante do caráter de exclusividade da atuação da agravante, concluo pela sua inserção no conceito de Fazenda Pública, sendo aplicável, assim, a regra constitucional dos precatórios, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada para que o procedimento seja ajustado aos artigos 534 e seguintes do CPC.

4. No que tange à aplicabilidade da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, entendo pela necessidade de seu afastamento, uma vez que o artigo 534, § 2o, prevê expressamente a impossibilidade de sua incidência em demandas que versem contra à Fazenda Pública.

5. No caso em tela, houve impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual os honorários advocatícios restam devidos, tal como fixados na origem.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.